Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SIGILO DE DOCUMENTOS. PESSOA JURÍDICA. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. INTERESSE SOCIAL. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ART. 189 CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituiçai Federal-CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Em contrapartida, confere inviolabilidade ao sigilo de dados (XII).
2. A Lei Complementar 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, disciplina no art. 1o, caput, que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
3. A decretação do segredo de justiça fica reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol do art. 189, CPC é exemplificativo. Admite-se, portanto, o processamento em segredo de justiça das ações que envolvam informações comerciais de caráter confidencial e estratégico (REsp 1917414, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe: 01/03/2023).
5. É razoável que o sigilo se limite apenas aos documentos apresentados. Sua publicidade, em tese, pode ensejar exposição indevida de segredos comerciais, estratégicos e financeiros. A restrição parcial protege a competitividade da agravante no seu ramo de atuação.
6. A medida privilegia, simultaneamente, o interesse particular (restrição de informações contábeis) e o interesse público (prosseguimento regular da demanda).
7. Recurso conhecido e provido.